Tribunal: TJSP
Processo: 2016566-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de nulidade de contrato c.c. indenização por danos materiais e morais - Decisão agravada que concedeu efeito suspensivo para suspender os descontos das parcelas de empréstimo que se pretende anular – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Alegação da agravada de que foi vítima de estelionatários ("golpe do motoboy"), em que, em seguida a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de nulidade de contrato c.c. indenização por danos materiais e morais - Decisão agravada que concedeu efeito suspensivo para suspender os descontos das parcelas de empréstimo que se pretende anular – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Alegação da agravada de que foi vítima de estelionatários ("golpe do motoboy"), em que, em seguida a contato telefônico de um suposto preposto da instituição bancária ré, fez a entrega de cartão magnético e senha a um desconhecido, que efetuou operações em sua conta corrente e contratou um empréstimo em seu nome – Análise perfunctória que permite concluir, nesta fase processual, que a agravada não fez as transações bancárias, que foram feitas por estelionatários – Presença simultânea dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do CPC/2015 – Decisão mantida – Agravo de instrumento desprovido.